Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-94.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDUZIR O ACESSO À CRIANÇA DE MATERIAL PORNOGRÁFICO COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVA SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE REDIMENSIONADA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA F, DO CP. APLICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. PADRASTO. INCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. RECUSRSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verifica-se, na hipótese, que as provas coligidas aos autos, constituem o substrato necessário e suficiente para a condenação do apelante, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas (ou aplicação do princípio in dubio pro reo). 1.1. Com efeito, nos crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima, quando aliada aos demais elementos de prova, deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, geralmente, acontecem de forma velada e clandestina.
2. Qualquer ato libidinoso praticado contra menor de 14 anos caracteriza o crime de estupro de vulnerável, não sendo relevante se a conduta realizada foi feita de forma ligeira ou não, ou se o contato íntimo foi realizado por cima ou por dentro da roupa da vítima, já que o próprio STJ, já ressaltou que em alguns casos "o delito prescinde inclusive de contato físico entre vítima e agressor".
3. Em se tratando de crimes praticados contra criança, o depoimento harmônico e seguro da vítima, corroborado pelas declarações das testemunhas e dos informantes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
4. A facilitação do acesso da criança a vídeos de conteúdo pornográfico com o fim de com ela praticar ato libidinoso configura o delito previsto no art. 241-D, I, da Lei 8.069/90.
5. Inaplicável o princípio da consunção quando as condutas são praticadas de forma autônoma, mormente quando o crime do art. 241-D do ECA não é meio necessário para a prática de atos libidinosos.
5. A tenra idade da vítima enseja maior reprovabilidade e deve influenciar na fixação da pena-base, em observância ao princípio da proporcionalidade.
6. “Não há bis in idem na incidência da agravante genérica do artigo 61, II, 'f', concomitantemente com a causa de aumento de pena do artigo 226, II, ambos do Código Penal, nos crimes sexuais cometidos em contexto de violência doméstica.” (Acórdão 1830995, 07048304920218070005, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 21/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Não é viável aplicar a norma relativa ao crime continuado, uma vez que o delito de facilitação do acesso da criança a vídeos de conteúdo pornográfico (art. 241-D, I, da Lei 8.069/90) não é necessariamente é um desdobramento dos delitos de estupro de vulnerável anteriormente perpetrados, não se apresentando elementos que confirmem o aproveitamento das mesmas relações. Os delitos não estão entrelaçados pelas mesmas relações de oportunidades nascidas da primeira situação, capazes de demonstrar a conduta subsequente como continuação da inicial; apresenta-se na espécie a pluralidade de dolo.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.